Tribunal: TJMT
Processo: 0017375-98.2014.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Vistos, etc.
I. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop em desfavor da sentença de origem que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município de Sinop e Estado de Mato Grosso a providenciarem o tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do Autor que sofreu queda em 15/11/2013, acarretando lesão de coluna vertebral e medula, no nível c4-c4.
II.Consta nos autos informação apresentada pelo Estado de Mato Grosso noticiando o falecimento do Autor em 20/10/2015, logo após a prolação da sentença em 15/09/2015.
III. Deste modo, considerando que a informação não veio acompanhada da certidão de óbito ou documento suficiente para atestar a sua validade, intime-se a Defensoria Pública para no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar nos autos a certidão de óbito do Autor, a fim de comprovar a alegada perda superveniente do objeto da ação.
IV. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado nos autos, intimem-se os demandados para, manifestarem-se em igual prazo.
V.Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual, voltando-me a seguir conclusos para ulterior deliberação.
Dessa forma, determino a devolução dos autos à origem.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator